Tribunal: STF
Processo: ARE 1503347
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 2, Doc. 12):



     “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO. NULIDADE. CORRETA A APLICAÇÃO DO ART. 52, § 2º DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. Sentença de procedência, declarando a nulidade da cláusula que prevê a incidência de tarifa, a cargo do consumidor, em virtude da liquidação antecipada total ou parcial do saldo devedor, no período anterior à vigência da Resolução 3.516 de 06 de dezembro de 2007 do BACEN. Da legitimidade para propor a ação: Conforme disposto no art. 5°, V da Lei nº 7.347/85 e no art. 82, IV do CDC, as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e que incluam entre seus fins institucionais a proteção do meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, possuem legitimidade para propor ação civil pública, em nome próprio, em prol dos lesados ou seus sucessores, conforme previsto no art. 91 do CDC. Ademais, pode o requisito de pré-constituição ser dispensado pelo juiz, "quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido" (art. 5°, § 42 da Lei n2 7.347/85). Mérito: A cláusula que prevê a cobrança de tarifa pela liquidação antecipada do contrato merece ser declarada nula. O art. 52, § 2°, do CDC, prevê expressamente o direito dos consumidores de quitarem antecipadamente o débito, com a redução proporcional dos juros e demais acréscimos. A cobrança da tarifa de liquidação antecipada vem em prejuízo ao consumidor, uma vez que implica, na prática, na redução ou até mesmo no total afastamento do desconto que é previsto no CDC. A tarifa de liquidação antecipada nada mais é do que o descumprimento de determinação legal, impondo-se, portanto, sua nulidade. Desse modo, acertada a decisão do magistrado a quo, razão pela qual vai mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”



     Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram providos, para sanar omissão e “esclarecer que em sede de ação civil pública desimporta se os consumidores são ou não associados pra o efeito de se configurar a legitimidade na defesa dos interesses lesados” (Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXI, da CF/1988, pois de acordo com o estatuto da associação recorrida, esta somente pode representar os seus associados, e não toda a coletividade de consumidores, por isso não teria o poder de defender interesses da categoria de todos os clientes tomadores de empréstimo da instituição recorrente (fl. 5, Doc. 23).



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento a Recurso Extraordinário aplicando os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, ao fundamento de que não houve o prequestionamento do art. 5º, XXI, da CF/1988 (Doc. 31). 



    No Agravo (Doc. 36), a parte sustenta que houve o devido prequestionamento da matéria.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 23, fl. 3):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    6. É fato indiscutível que as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 ano e que incluem entre seus fins institucionais a proteção do meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, turístico e paisagístico possuem legitimidade para propor ação civil pública, em prol dos lesados, seus associados, como disposto no artigo 5°, V da Lei 7.347/85 e artigo 82, IV do CDC.



    7. Mas, esta legitimidade, como expresso na Constituição Federal, é referente apenas aos seus associados e não à coletividade em geral.



    Esta é uma das distinções que diferenciam a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público das ajuizadas pelas Associações. As ações civis públicas ajuizadas pelos MP atingem toda uma coletividade, já as das Associações, apenas os seus associados. 



    8. Alguns tribunais brasileiros, notadamente o do Rio Grande do Sul, vêm dando às ações civis públicas propostas pelas associações um alcance que a Constituição Federal não autoriza, ao contrário, restringe, limitando os seus efeitos apenas para os associados. 



    9. É matéria de repercussão geral, pois diz respeito a todas as Associações (centenas no Brasil), e às inúmeras partes que são demandadas em ações civis públicas por elas propostas, nos mais variados seguimentos: meio ambiente, consumidor, ordem econômica etc. 



    10. Assim urge o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, de estrita matéria constitucional, que é o artigo 5, inciso Ma da Carta Magna, para que fixe para as associações o seu limite de atuação — associados — tal como prevê a norma maior.



    Em função da repercussão geral da questão e das interpretações divergentes a que vêm dando os Tribunais Brasileiros sobre o artigo citado, impõe-se o recurso extraordinário, pois claro o seu pressuposto primeiro de admissibilidade.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fl. 7, Doc. 12):



    “No caso em testilha, os direitos em discussão são individuais homogêneos, os quais decorrem de origem comum, mas que têm como característica fundamental a divisibilidade do direito, uma vez que o objeto da discussão diz respeito à cláusula contratual que prevê a cobrança de tarifa, unilateralmente fixada, para poder quitar antecipadamente as dívidas.



    (...)



    Outrossim não é porque os beneficiados não são previamente identificados (isso é próprio da ação coletiva!), que a análise acerca da cláusula contratual se dá de maneira abstrata e torna inexequível a decisão. 



    O Código de Defesa do Consumidor possui capítulo próprio acerca do regramento da questão "Capítulo II Das Ações Coletivas para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos", assim dispondo: 



    (...)



    Da legitimidade para propor a ação: Conforme disposto no art. 5°, V da Lei n° 7.347/85 e no art. 82, IV do CDC, as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e que incluam entre seus fins institucionais a proteção do meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, possuem legitimidade para propor ação civil pública, em nome próprio, em prol dos lesados ou seus sucessores, conforme previsto no art. 91 do CDC. Ademais, pode o requisito de pré-constituição ser dispensado pelo juiz, "quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido" (art. 5°, § 4° da Lei n° 7.347/85). 



    Assim, possui a associação legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa dos direitos dos consumidores, o que inclui seus associados atuais e futuros.”



    No julgamento dos Embargos de Declaração, o Tribunal de origem acrescentou que, em sede de Ação Civil Pública, é desimportante se os consumidores são ou não associados.



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.347/85 e no Código de Defesa do Consumidor), compreendeu que a associação autora tem legitimidade para propor ação acerca de direito individual homogêneo dos consumidores lesados.



    Trata-se, desse modo, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.208.717 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/5/2020)



    Por fim, quanto à alegação da parte recorrente no sentido de que o estatuto da associação em tela restringe a atuação da entidade somente aos seus associados, tem-se que a análise de tal questão demandaria o reexame de suas cláusulas estatutárias, providência vedada nesta sede recursal em face dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente